Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703162-73.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANA LOPES VASCONCELOS RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA BRAZILIENSE LTDA DECISÃO Nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Assim, determino a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, em razão do pedido de sustentação oral, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital